Tribunal: STF
Processo: HC 183779
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC n. 452.570/PR, em trâmite no STJ.
    Buscam os impetrantes, então, em suma, que esta Suprema Corte conceda ordem de habeas corpus, determinando: “a)- a anulação do acórdão no tocante à condenação, porque a sentença não teve como fundamento a denúncia, mas relatórios policiais elaborados na fase inquisitiva, que nela não foram descritos, ou manter apenas a condenação pelos fatos do dia 13.10.2010 e do dia 25.05.2011, os únicos descritos na incoativa; b)- afastar da pena base o vetor negativo aplicado a título de maus antecedentes; c)- aplicar o redutor do artigo 33§ 4º, da Lei nº 11.343/2006; d)- ajustar o gravame pela continuidade delitiva, reduzindo-o a 1/6, devido ao reconhecimento de dois crimes apenas”.
    À luz dos argumentos veiculados na impetração, solicitei informações à autoridade indigitada coatora, concernentes, em especial, à existência de pleito liminar no writ em questão, ao andamento processual naqueles autos, e à existência de elementos que evidenciassem eventual complexidade da causa, bem como à previsibilidade para julgamento do feito (eDOC 6).
    Em resposta (eDOC 8), assinalou o Senhor Ministro Antonio Saldanha Palheiro tratar-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial ou até mesmo de revisão criminal, impetrado àquela Corte com o intuito de ver anulada a sentença condenatória ou, ao menos, redimensionada a pena de 14 anos, 8 meses e 15 dias, imposta ao paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Delineou, ainda, que manejado em 30.05.2018, sem pedido liminar, o feito seguiu seu curso regular, com a coleta de informações do Tribunal de Justiça e do parecer do órgão ministerial – que opinou pelo não conhecimento do writ -, sendo “levado a julgamento com a brevidade que o caso reclama”.
    Por meio da Petição 55604/2020, o impetrante repisa a imperiosidade de concessão do pleito liminar - já indeferido -, para que, até o julgamento do mérito deste mandamus, seja o paciente colocado imediatamente em liberdade ou até mesmo em prisão domiciliar. Enfatiza, nesse ponto, os riscos à integridade física, decorrentes da vivência em ambiente prisional e, em especial, sob o momento da pandemia de Covid-19 (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    1. À luz das informações prestadas e de tudo o mais que destes autos consta, não identifico assistir razão ao impetrante.
     De plano, porque a atuação primária, pretendida pelos impetrante, implicaria em nítida superposição de instâncias. Há notícia nos autos de que, além do writ em referência, interposto recurso especial com vistas ao atendimento do pleito defensivo.
    Nessa toada, há de se observar que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos no ordenamento jurídico e, em especial, na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Assim, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental”. (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Mesmo em situações como a delineada pelos impetrantes, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sob pena de incorrer em supressão de instâncias. Nesse sentido:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016). 
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016). 
    2. Sob outro norte, saliento que “[A] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Assim, além da ausência de pedido liminar e da própria complexidade processual – em se tratando de writ substitutivo de recurso especial ou de eventual revisão criminal -, como bem pontuado pela PGR (eDOC 14):
    Em casos análogos, essa Corte Suprema tem decidido que, “embora o processo já esteja, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, não se pode ignorar o acúmulo de habeas corpus que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional nessa hipótese (...). Por outro lado, salvo situações excepcionalíssimas, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento” (HC 145983 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)
    3. Hei de ressaltar, por fim, que, a despeito de o impetrante requerer prioridade no feito, não goza o paciente de qualquer beneplácito legal nesse sentido e seu status libertatis não é de maior rigor que outros tantos pacientes que se encontram em situação prisional mais gravosa.
    4. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identifico situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal ao paciente, a viabilizar a concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 12 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente